Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-37.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. ARTIGOS 14 E 16 DA LEI No 10.826/2003. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇAO. MESMO BEM JURÍDICO DENTRO DO MESMO CONTEXTO FÁTICO. ABSORÇÃO DO CRIME MENOS GRAVE PELO MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A confissão espontânea do réu deixou de ser considerada na fase intermediária em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
3. No princípio da consunção ou absorção, o fato mais amplo abarca o mais restrito, tornando-se prescindível a punição do crime menos grave, porquanto, em tese, o bem jurídico violado já estaria sendo protegido por aquele mais grave
4. Recursos conhecidos e desprovidos.